Tribunal: TJDFT
Processo: 0721589-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tereza Maria da Conceição contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 94265152 do processo de referência) que, na ação revisional de contrato ajuizada pela agravante em desfavor de Banco Agibank S.A. e de Crefisa S.A., processo n. 0702928-34.2021.8.07.0014, indeferiu pedido de tutela de urgência, para que os requeridos se abstenham de efetuar descontos das parcelas dos mútuos superiores a 30% (trinta por cento) dos rendimentos que ela recebe mensalmente. Consignou a decisão agravada que os documentos acostados demonstram ter a autora firmado contrato e posteriores renegociações com a ré Crefisa S.A. e contrato com o Banco Agibank S.A., ora agravado. Afirmou serem os valores descontados em conta corrente e ser incabível o pedido de limitação de descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da autora, conforme previsto no art. 45 da Lei 8.112/1990. Disse ter a autora livre e conscientemente contraído empréstimos com a possibilidade de desconto direto em sua conta corrente, apesar de saber que, somados, poderiam comprometer sua renda em patamar superior aos 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. Alegou não poder a autora invocar a regra de limitação de descontos em folha para impor à instituição financeira modificação na forma de cumprimento da obrigação, pois, a toda evidência, a autora se beneficiou da contratação. Esclareceu que a teoria do superendividamento se destina à proteção de consumidores de boa-fé e não àqueles que contratam empréstimos desnecessários e sem a devida cautela. Pontuou não ter a autora demonstrado situação de excepcionalidade que a levasse a contratar tantos empréstimos e essa situação fragiliza a alegação de boa-fé. Aduziu a magistrada que o desconto direto em conta corrente é uma opção do consumidor porquanto essa opção atrai melhores taxas de juros. Com base nesses argumentos, indeferiu a tutela pleiteada pela autora para limitar os descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos. Inconformada, a autora/agravante, em razões recursais (Id 27045645, pp. 3-12), alega que por falta de conhecimento e ingenuidade contratou empréstimos junto ao agravado por acreditar que as parcelas não comprometeriam sua renda. Esclarece ter sido a lide inicialmente proposta contra o Banco Agibank S.A., ora agravado, e contra a Crefisa S.A., mas este réu foi excluído da lide em razão de acordo firmado com a agravante, devidamente homologado no juízo de origem. Diz manter 5 (cinco) contratos de empréstimos com o Banco Agibank S.A., referentes à renegociação de saldo devedor e obtenção de novo crédito, assim relacionados: (i) o primeiro, assinado em 2/2019, sob o n. 1212096330 (Id 89070920, pág. 6, do processo de referência); (ii) o segundo, de 7/2019, firmado sob o n. 1212662602 (Id 89070920, pág. 3, do processo de referência); (iii) o terceiro, assinado em 9/2019, sob o n. 12122990476 (Id 89070920, pág. 5, do processo de referência); (iv) o quarto, assinado em 3/2020, sob o contrato de n. 1213440226 (Id 89070921, pág. 2, do processo de referência); e (v) o quinto, assinado em 6/2020, sob o n. 1213826857 (Id 89070921, pág. 1, do processo de referência). Ressalta que o valor das parcelas, mesmo com renegociações, permaneceu o mesmo, qual seja, R$ 489,11 (quatrocentos e oitenta e nove reais e onze centavos), para pagamento em 12 vezes a serem debitadas na conta corrente. Assevera que a parcela mensal consome quase a totalidade de seu benefício de auxílio-doença, percebido mensalmente do INSS no valor de 1 (um) salário mínimo. Aduz que o agravado realiza a cobrança de forma fracionada, estendendo a vigência do contrato, em razão da aplicação de juros, correção monetária e multa, pois sempre existe saldo devedor não quitado no mês de vencimento. Diz não ter a intenção de se esquivar de suas responsabilidades, no entanto o valor descontado absorve quase toda sua renda de apenas R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) mensais. Diz ser uma pessoa humilde (catadora), razão pela qual necessita que os empréstimos sejam limitados ao patamar máximo de 30% de sua remuneração. Tece considerações a respeito do direito do consumidor e da onerosidade da situação vivenciada. Pontua estar presente a probabilidade do direito em virtude da comprovação da onerosidade contratual. Diz patente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois caso não limitados os empréstimos sua sobrevivência será comprometida, razão pela qual exemplifica ter lhe sobrado apenas R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) no mês de março para custear suas despesas. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para limitar as prestações dos mútuos em conta corrente a 30% dos rendimentos mensais líquidos recebidos (R$ 1.045,00), a indicar a quantia limite de R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos) a título de descontos. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, nos mesmos moldes. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça (Id 90206906 do processo de referência). Consoante decisão de Id 27668225, pp. 1-9, foi indeferida a antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante. Contrarrazões pela Crefisa (Id 28081333, pp. 1-12), pugnando pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência. O agravado Agibank S. A apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, em que postulou, em síntese, pelo não provimento do recurso (Id 28694507, pp. 1-11). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Verifico que foi homologado acordo celebrado entre as partes, em 1/9/2021, julgando extinto o processo com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil (Id 96160616 e 102011938 do processo de referência). Nesse contexto, homologado acordo feito entre as partes, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Sobre a possibilidade de reconhecimento da perda de objeto do recurso em consequência da celebração de acordo superveniente a sua interposição, colaciono o seguinte julgado desta c. Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMILIA. AÇÃO DE GUARDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VISITAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. GUARDA PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COGNIÇÃO AMPLA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sem utilidade a apreciação do presente agravo quanto à questão da regulamentação das visitas, vez que sobreveio acordo, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal neste aspecto, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do Art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. 2. O estabelecimento da guarda, no caso em questão, se revela complexo, exigindo cognição ampla, no âmbito do contraditório e da ampla defesa, principalmente para a elaboração de parecer multidisciplinar psicossocial com a finalidade de esclarecer as circunstâncias familiares, emocionais e materiais que a criança encontra-se inserida. 3. Não há nos autos informação de que a Avó materna, ora Agravada, não esteja cumprindo o seu dever de cuidar da criança em questão, nem qualquer outra circunstância que a desabone, permanecendo nessa função há aproximadamente um ano, bem como de que a avó paterna, ora Agravante, está exercendo seu direito de visita, mantendo a convivência familiar. 4. Em situação de disputa pela guarda de menor, imprescindível a aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, para que todos os seus direitos sejam resguardados, conforme preceituam a Constituição Federal, em seu Art. 227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 4o. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1137201, 07171984720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)